Tribunal: TJSP
Processo: 2309851-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento definitivo de sentença – "Ação ordinária de repetição de indébito" de ITBI ajuizada contra o Município de Ubatuba – Demanda julgada procedente – Execução correspondente ao indébito, às custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência – Cálculo impugnado pela Municipalidade apontando a existência de excesso de execução –

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento definitivo de sentença – "Ação ordinária de repetição de indébito" de ITBI ajuizada contra o Município de Ubatuba – Demanda julgada procedente – Execução correspondente ao indébito, às custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência – Cálculo impugnado pela Municipalidade apontando a existência de excesso de execução – Excesso que foi reconhecido pelo exequente, concordando com os cálculos da Fazenda Pública – Juízo a quo julgando procedente a impugnação fazendária, homologando os cálculos apresentados pela Municipalidade, sem arbitrar verba honorária no incidente "pelo fato de que a diferença de cálculos é ínfima" – Insurgência do Município de Ubatuba quanto à ausência da condenação do exequente em honorários advocatícios – Acolhimento – Hipótese que é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 1o, do CPC – Manifestação do credor que configurou verdadeiro reconhecimento do excesso de execução, ou seja, da regularidade da defesa apresentada pela Municipalidade – Como foi somente após a impugnação que o exequente admitiu o erro dos cálculos iniciais, confirmando o excesso de execução, é devida a condenação do credor em verba honorária – Precedentes – Decisão reformada em parte para condenar o exequente (ora agravado) em honorários advocatícios, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, verba arbitrada por equidade em R$200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o baixo valor do excesso de execução (R$447,99) e a simplicidade da discussão instaurada no incidente, sem a aplicação dos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que a Tabela da OAB não vincula este Tribunal – Recurso provido.